Tribunal: TJMT
Processo: 1001584-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001584-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Erro de Procedimento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), THOMAZ HENRIQUE DE CRISTO - CPF: 106.921.181-87 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EM GARANTIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 677/STJ AOS PROCESSOS EM CURSO. DEPÓSITO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar a retificação dos cálculos de cumprimento de sentença, a fim de que os encargos de mora incidam até a data do efetivo levantamento, conforme tese firmada no Tema 677/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação retroativa da tese firmada no Tema 677 do STJ aos depósitos judiciais realizados antes da revisão do precedente qualificado, considerando a ausência de modulação de efeitos no julgamento do REsp 1.820.963/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Respeito ao contraditório, com regular intimação e apresentação de contrarrazões.

4. Recurso parcialmente conhecido. O agravante pretende utilizar o recurso da parte adversa para rediscutir matéria preclusa, não conhecida no agravo de instrumento anterior.

4. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que o depósito judicial não isenta o devedor da incidência dos consectários da mora até o efetivo levantamento dos valores pelo credor.

5. A Corte Especial do STJ, ao revisar o Tema 677, afastou expressamente a proposta de modulação de efeitos, o que autoriza sua aplicação imediata e retroativa a depósitos anteriores, conforme precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A revisão do Tema 677/STJ deve ser aplicada retroativamente, inclusive aos depósitos judiciais realizados antes de sua redefinição no REsp 1.820.963/SP. 2. O depósito judicial para garantia do juízo não afasta a incidência de juros de mora e correção monetária até o levantamento dos valores pelo credor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, § 11, e 1.021; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 14.12.2022, DJEN 16.12.2022; STJ, Petição no 59183/2023 – EDcl no REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJEN 18.04.2024; STJ, Petição no 327601/2024 – EDcl nos EDcl, DJEN 16.05.2025; TJMT, AI 1001258-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12.03.2025, DJE 15.03.2025; TJMT, AI 1027492-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.03.2025, DJE 15.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Thomaz Henrique de Cristo, determinando a retificação dos cálculos homologados, para que a atualização dos valores depositados incida até a data do efetivo levantamento pelo credor, conforme orientação firmada no Tema 677 do STJ.

Aduz o agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada incorreu em vício procedimental ao julgar o Agravo de Instrumento antes da apresentação de contrarrazões. No mérito, alega que os cálculos homologados estão equivocados por utilizarem saldo base incorreto, o qual resultou na apuração de diferença inflacionária no valor de NCz$ 418,14, quando o correto, segundo afirma, seria NCz$ 14,47, conforme os documentos e parecer técnico apresentados na origem. Defende, ainda, que os valores foram indevidamente atualizados até janeiro de 2022, desconsiderando o depósito judicial realizado em 30/11/2012, que, à luz da jurisprudência vigente à época, cessaria a mora, impedindo a incidência de novos encargos.

Assevera que a aplicação retroativa da tese do Tema 677/STJ viola os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da fidelidade ao título executivo. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, pela sua submissão ao colegiado, com o provimento do recurso.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

De início, afasto a preliminar de violação ao contraditório, tendo em vista que houve efetiva intimação e apresentação de contrarrazões pelo ora agravante (ID 275463382).

No mérito, constata-se que o agravante reitera argumentos estranhos ao agravo de instrumento em análise, tentando utilizar-se do recurso interposto pela parte adversa como oportunidade para rediscutir questões de seu interesse, já preclusas em razão do não conhecimento de seu agravo, como destacado no julgamento monocrático.

Assim, reitera-se que as discussões levantadas pelo executado em impugnação aos cálculos na origem (suposta adoção de saldo base incorreto), encontram-se superadas, razão pela qual não conheço do recurso neste ponto.

A decisão monocrática agravada deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Thomaz Henrique de Cristo, reformando parcialmente a decisão que havia homologado os cálculos elaborados pela contadoria judicial no cumprimento de sentença. Reconheceu-se que os juros de mora devem incidir até a data do efetivo levantamento dos valores pelo credor, conforme entendimento consolidado no Tema 677 do STJ, e não apenas até a data do depósito judicial. Foram rejeitadas as demais alegações do exequente, ora agravado.

Desse modo, a única tese passível de conhecimento neste Agravo Interno refere-se à controvérsia acerca da aplicação, no caso concreto, da revisão do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.820.963/SP, publicado em 16/12/2022), considerando que o depósito foi realizado em momento anterior ao julgamento do precedente qualificado.

Conforme entendimento reiteradamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em precedentes recentes deste Câmara, a revisão do Tema 677 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tem aplicabilidade imediata aos processos em curso, inclusive nos casos de depósito anterior. Nesse sentido:

[...] Tese de julgamento: O depósito judicial realizado para garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, incidindo juros e correção monetária até a efetiva entrega ao credor. A aplicação do Tema 677 do STJ é cabível mesmo para depósitos realizados antes de seu julgamento, desde que os valores ainda não tenham sido levantados pelo credor. [...] (N.U 1001258-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

“O Tema 677 do STJ não teve modulações em seus efeitos, mas sim alteração da tese, o que implica na incidência do efeito retroativo, ou seja, desde a sua definição no REsp 1348640/RS, em 2014. Sendo assim, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 677 do STJ na espécie. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028493-84.2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024) (N.U 1027492-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Com efeito, a questão relativa à limitação dos efeitos da mudança de entendimento do Tema 677/STJ foi expressamente abordada no julgamento do REsp 1.820.963/SP, a partir da proposição de modulação apresentada no Voto do e. Ministro Og Fernandes, a qual foi rejeitada pela maioria do Colegiado, conforme certidão de julgamento:
Quanto à modulação dos efeitos, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Thereza de Assis Moura e Benedito Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora
pela desnecessidade de modulação dos efeitos. Vencidos a Sra. Ministra Laurita Vaz e os Srs. Ministros Herman Benjamin e Og Fernandes que votavam pela modulação dos efeitos.

A discussão foi objeto de embargos de declaração interpostos pela FEBRABAN e por BMW DO BRASIL LTDA., em que buscavam novo julgamento da questão, com a coleta dos votos de todos os Ministros para

prevalecer a modulação, atribuindo-se efeitos prospectivos ao acórdão. Conforme acórdãos publicados em 18/04/2024, a Corte rejeitou os dois aclaratórios, decisão esta que foi novamente questionada nos segundos embargos de declaração da FEBRABAN (Petição No 327601/2024 - EDcl nos EDcl), julgados e novamente rejeitados em acórdão publicado no DJEN
16/05/2025
.

Em seus votos, a Min. Relatora destacou, nos três julgamentos de embargos de declaração, que
o acórdão embargado é hialino acerca da necessidade e pertinência de alterar a redação do Tema 677/STJ, tendo sido afastada a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, o que não revela qualquer falta de racionalidade interna ou contradição
.
(Inteiro Teor, STJ - Petição no 59183/2023
-
EDcl no REsp: 00000000000001820963 SP, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, DJEN 18/04/2024).

Conclui-se, portanto, que a ausência de modulação dos efeitos pela Corte Especial, autoriza a aplicação retroativa da revisão do Tema 677/STJ, inclusive aos depósitos anteriores à revisão jurisprudencial.

Mantenho, portanto, a decisão agravada, em que foi determinada a retificação dos cálculos, a fim de que os encargos moratórios sejam apurados até a data do efetivo levantamento dos valores, com dedução do valor do depósito judicial, devidamente atualizado, para a correta apuração do saldo final devido.

Diante do exposto, conheço parcialmente e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025